Tribunal: TJES
Processo: 5000491-49.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000491-49.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GEANDRO RODRIGUES DELFINO

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VARGEM ALTA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Geandro Rodrigues Delfino, sob a alegação de constrangimento ilegal em razão da manutenção de sua prisão preventiva, decretada nos autos da ação penal nº 0000885-60.2022.8.08.0061, que tramita na Vara Única de Vargem Alta.

O impetrante sustenta que o paciente estaria em situação fático-processual semelhante à de outros corréus que obtiveram liberdade provisória e que a instrução criminal estaria se prolongando excessivamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O habeas corpus discute três questões:

(i)
a alegação de excesso de prazo na formação da culpa;

(ii)
a suposta violação ao princípio da isonomia, em razão da soltura de outros corréus;

(iii)
a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O pedido não pode ser conhecido na parte em que alega excesso de prazo, pois não há prova pré-constituída demonstrando morosidade injustificada na instrução criminal, conforme exigido pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, verificou-se que os corréus que obtiveram liberdade não se encontram em situação jurídica idêntica à do paciente, pois este possui papel de liderança na organização criminosa e antecedentes criminais, fatores que justificam a manutenção da custódia.

6. Por fim, a prisão preventiva se mostra necessária e proporcional, considerando a gravidade dos delitos imputados (tráfico de drogas e organização criminosa), bem como a periculosidade social do paciente, afastando-se a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados para a comprovação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A aplicação do princípio da isonomia entre corréus demanda identidade de situação fático-processual, o que não se verifica quando há circunstâncias individuais diversas, como papel de liderança em organização criminosa e reincidência.

3. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXVIII

CPP, arts. 312 e 319

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-RHC 186.463, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 11/04/2024.

STJ, AgRg-EDcl-HC 942.460, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 29/11/2024.

STF, HC-AgR 226.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, conhecer parcialmente da ordem e, na parte conhecida, denegá-la, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5
0
00
491
-
4
9
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE: GEANDRO RODRIGUES DELFINO

AUT. COATORA:
JUÍZO DA COMARCA
DE
VARGEM ALTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus, com expresso pedido de liminar, impetrado em favor de
GEANDRO RODRIGUES DELFINO
,
sob a alegação de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ato praticado pela Exma. Juíza de Direito da Vara Única de Vargem Alta, apontada como autoridade coatora, consubstanciado na manutenção de sua prisão preventiva no bojo da ação penal tombada sob o nº 0000885-60.2022.8.08.006
1.

O impetrante sustenta,
inicialmente, a existência de constrangimento ilegal decorrente de ofensa ao princípio da isonomia, porquanto sustenta que os demais corréus foram agraciados com a liberdade provisória e apenas o paciente, que se encontra em similar circunstância fático-processual, e outro corréu ainda se encontram presos preventivamente nos autos originários.

Alega, ademais, que há excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, circunstância que também está acarretando, na intelecção da nobre Defesa, constrangimento ilegal à liberdade do paciente.

R
equer
a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do coacto ou para que sejam decretadas medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O
s autos originários
tratam de fatos denunciados decorrentes da denominada “
OPERAÇ
ÃO
ALTO FORMOSO”,
intimamente relacionados
a ações
criminos
a
s ligad
a
s ao tráfico de drogas,
sendo apurado (veementes indícios de autoria)
, após interceptações de comunicações telefônicas autorizadas, que os denunciados constituíram organizações criminosas (Grupos 01 e 02) e associação para o tráfico de drogas (Grupo 03) em Vargem Alta e outros Municípios do Sul do Estado do Espírito Santo.

Do não conhecimento parcial da ordem por ausência de prova pré-constituída

A
nobre Defesa sustenta que, dentre as coações ilegais sofridas pelo paciente, encontra-se a manutenção da prisão preventiva por lapso temporal que se revelaria extenso e que caracterizaria excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o coacto se encontra preso há mais de 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses e ainda não houve a prolação da sentença.

No entanto, a

jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o Habeas Corpus exige prova pré-constituída dos fatos alegados, sendo imprescindível a devida instrução do pedido com documentos que permitam aferir eventual ilegalidade da custódia.

No caso em exame, verifica-se que a defesa não apresentou elementos que comprovem o alegado excesso de prazo na formação da culpa.

Não foram anexados aos autos informações detalhadas sobre o andamento da ação penal, limita-se a defesa a afirmar a morosidade sem qualquer suporte documental.

O impetrante apenas acostou aos autos cópias do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet
(Id. 11759054) e das decisões que mantiveram a prisão do paciente e revogaram as constrições dos demais corréus (Ids. 11759055, 11759057 e 11759059).

Destarte, verifica-se que é inalcançável, a partir dos presentes autos, o pleno conhecimento acerca da situação aduzida, quedando inviabilizada uma conclusão no sentido da caracterização da coação ilegal pelo alegado excesso de prazo para a formação da culpa.

Dessa forma, ante a ausência de prova pré-constituída, o pedido deve ser parcialmente conhecido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO."
(STJ, AgRg-RHC 186.463, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 11/04/2024).

Assim, não se conhece da ordem nesse ponto.

Da alegada violação ao princípio da isonomia

A
nobre Defesa pugna pela concessão da ordem para revogação da prisão preventiva do paciente em razão de alegada observância ao princípio da isonomia, uma vez que fora concedida aos demais corréus, com a exceção de um, a liberdade provisória, encontrando-se o coacto em igual situação fático-processual. Porém, razã
o não lhe assiste. Explico.

A concessão de liberdade provisória a corréus somente autoriza a extensão do benefício ao paciente quando houver identidade de situações fáticas e processuais.

Como é sabido, as condutas devem ser individualizadas, justamente para que as penas também o sejam. Essa obrigatoriedade de individualização reflete o princípio da isonomia em sua forma mais adequada, a saber, a isonomia material.

Compulsando o teor da decisão de ID11759055, que revogou a prisão cautelar dos acusados Washington Gabriel Machado Martins, Rodrigo da Silva Louzada, Patrícia Aparecida Soares da Costa, Marcela de Souza, Bruno da Silva Louzada, Lourival Claudio da Silva, Claudio Antunes Oliveira, Anderson Oliveira Ultramar, Wesley da Silva, Wilson Nascimento de Sales, Davi dos Anjos Eugenio, Cristiano Rodrigues de Oliveira e Wemerson Aquino de Oliveira, constata-se que o douto Juízo
a quo
, após verificar as supostas condutas atribuídas a cada um deles e as suas primariedades, motivou a benesse no fato de que o estado de liberdade dos réus não causaria danos à instrução processual ou à ordem social.

Sob os mesmos fundamentos se baseou a decisão de ID 11759059 para conceder a liberdade provisória aos acusados Tainara Cardoso da Conceição, João Vitor Eugênio Ferreira da Silva, Ruan Carlos Candido Alves e Cleiciano Santa Martins.

Já no que tange aos acusados Samuel Machado da Cruz, Cleyton Peixoto de Rezende, Claudio Luis Faria Oliveira, Jonathan Peixoto da Silva, Thiago da Silva, Juliano Rodrigues da Silva, João Paulo Braga e Wellington Santos Pimentel, verificou o Juízo
a quo
, na decisão de ID 11759057, que os fundamentos da prisão cautelar não mais se mantinham em razão de aspectos próprios e individualizados correlacionados, mas não somente, ao curso da marcha processual.

Lado outro, ao compulsar a mesma decisão de ID 11759057, o Juízo
a quo
reforça a relevância da análise dos aspectos pessoais de cada acusado vis a vis a manutenção da prisão preventiva, ao indeferir o pleito de concessão de liberdade provisória ao ora paciente.

S
edimenta-se que o princípio da isonomia só é aplicado quando a situação pessoal e as condutas dos agentes forem idênticas no processo, o que não se vislumbra no caso sub examine, vez que, repisa-se, o paciente além de apresentar função de destaque na ORCRIM - a de liderança -, ainda ostenta vasta ficha criminal que macula seus antecedentes e o torna reincidente, fatores que demonstram a ausência de similitude de situação jurídica com os demais réus.

No caso, restou demonstrado que o paciente exerce papel de líder na organização criminosa investigada e possui extensa ficha criminal, sendo reincidente. Tais circunstâncias afastam qualquer alegada ofensa ao princípio da isonomia, pois os demais corréus que obtiveram liberdade não possuem esse histórico criminal.

Conforme assentado pelo STJ:

"A isonomia só se aplica quando há identidade de situação fática e processual entre os corréus."
(STJ, AgRg-EDcl-HC 942.460, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 29/11/2024).

Assim, não há qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Da impossibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas

O impetrante requer, ainda, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares.

Sobre o tema, é certo que a prisão preventiva do paciente se justifica para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade dos delitos imputados, bem como sua reincidência e seu papel de líder na organização criminosa.

Entretanto, diante da gravidade dos crimes em análise (tráfico de drogas e organização criminosa) e da periculosidade social do coacto (reincidente e detentor de maus antecedentes) e do grupo criminoso do qual seria líder, verifica-se que a substituição almejada não se revela adequada e suficiente. A propósito, manifesta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

"A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva."
(STF, HC-AgR 226.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 24/05/2023).

Assim, ante a insuficiência de medidas cautelares alternativas para conter a reiteração delitiva, a prisão deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente da impetração, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)